Tribunal: TJMT
Processo: 1014057-43.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014057-43.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIO VINNICIUS CASTRO DOURADO - CPF: 036.865.921-69 (EMBARGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCIANA DE CASTRO - CPF: 939.174.141-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), LUCIANA DE CASTRO - CPF: 939.174.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO VINNICIUS CASTRO DOURADO - CPF: 036.865.921-69 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 500/STF INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação estatal, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol 200 mg/ml, bem como fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 1.600,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se há contradição no acórdão quanto ao afastamento da incompetência da Justiça Estadual, à luz do Tema 500 do STF; e (II) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição não se verifica, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão da competência, assentando que o medicamento possui registro válido na ANVISA, o que afasta a incidência do Tema 500 do STF, aplicável apenas a fármacos sem registro sanitário.

4. A decisão embargada apresenta coerência lógica entre fundamentos e conclusão, não configurando vício interno, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A matéria relativa à incompetência absoluta, embora de ordem pública, foi devidamente apreciada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

6. Quanto aos embargos da parte autora, verifica-se omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o recurso de apelação foi integralmente desprovido, atraindo a incidência do art. 85, §11, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

7. A fixação de honorários por equidade, nas demandas de saúde, não afasta o dever de análise da majoração recursal, devendo o Tribunal promover juízo de adequação da verba à luz do trabalho adicional em segundo grau.

8. Mostra-se adequada a majoração dos honorários de R$ 1.600,00 para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desnaturar o critério equitativo adotado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos de Declaração da parte autora/apelada acolhidos, com efeitos infringente, apenas para majorar
os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00, nos termos do artigo
85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram contradição os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada de forma fundamentada pelo órgão julgador, especialmente quanto à competência jurisdicional. 2. O acórdão que nega provimento integral ao recurso deve apreciar a majoração dos honorários advocatícios, ainda que fixados por equidade, sob pena de omissão. 3. É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso for integralmente desprovido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 500; STF, Tema 1.234; STJ, Tema 1.059; STJ, Tema 1.313; TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.054754-7/003, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa (JD), Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, j. em 28/11/2025, publicação da súmula em 03/12/2025;

TJMT, N.U 1000060-90.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 03/03/2026, Publicado no DJE 15/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos, um pelo Estado de Mato Grosso e outro por Marcos Vinicius de Castro Dourado, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estatal, mantendo integralmente a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol 200 mg/ml à parte autora, bem como arbitrou honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que o julgado embargado afastou indevidamente a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Aduz, ainda, que a demanda versa sobre medicamento derivado de cannabis, sem registro na ANVISA, o que atrairia a incidência do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, impondo a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Afirma, também, que a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo ser suscitada em sede de embargos de declaração, razão pela qual requer o reconhecimento do vício apontado, com a consequente anulação do julgado e a remessa dos autos à Justiça Federal (id. 347107898).

Em contrarrazões, a parte autora/apelada, Marcos Vinicius, refuta as alegações deduzidas nos embargos opostos pelo ente estatal e suscita, inclusive, o reconhecimento do caráter protelatório do recurso (id. 350262380).

De outro lado, a parte autora/apelada, Marcos Vinicius, também opõe embargos de declaração, ao argumento de que houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 345647890).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que não há obrigatoriedade de manifestação expressa acerca da majoração dos honorários quando ausentes os pressupostos legais para a sua incidência (id. 352175384).

O Município deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (id. 351621858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado acima, a espécie revela Embargos de Declaração opostos pelo apelante Estado de Mato Grosso e pelo apelado Maurício Vinicius, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível pelo ente estatal, mantendo a sentença recorrida que determinou o fornecimento de medicamento à parte autora/apelado, nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL 200MG/ML. PACIENTE EM REGIME DE HOME CARE. TETRAPLÉGIA. EPILEPSIA REFRATÁRIA (CRISES RECORRENTES). QUADRO CLÍNICO GRAVE. NATJUS ATESTA REGISTRO SANITÁRIO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234/STF PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente tetraplégico, representado por sua curadora, em regime de
home care
, determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml, para tratamento de epilepsia refratária, além do pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento derivado de
cannabis
, diante da alegação de ausência de registro na ANVISA e da necessidade de inclusão da União no polo passivo;
(II) saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. O parecer do NATJUS atesta que o medicamento Canabidiol 200mg/ml possui registro válido na ANVISA, o que afasta a tese de incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da União, conforme fixado no Tema 500 do STF.

4. O custo do tratamento anual não ultrapassa o limite de 210 salários-mínimos, o que mantém a competência da Justiça Estadual, à luz do Tema 1.234 do STF.

5. Restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento com canabidiol, diante da ineficácia de terapias anteriores, com melhora significativa no controle das crises epilépticas, conforme laudos de médicos da rede pública.

6. Embora a Nota Técnica do NAT-Jus tenha reconhecido o registro do medicamento na ANVISA, concluiu de forma desfavorável ao seu fornecimento; tal circunstância, contudo, não impede a concessão no caso concreto, diante da comprovação de eficácia para o quadro específico, da inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, da hipossuficiência do paciente e da prescrição médica devidamente fundamentada.

7. A sentença está em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, e com as Súmulas Vinculantes 60 e 61, que disciplinam o fornecimento judicial de medicamentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à Justiça Estadual julgar ação de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, cujo custo anual é inferior ao limite fixado no Tema 1.234 do STF.

2. É legítimo o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, a hipossuficiência do paciente e a prescrição médica fundamentada, conforme os critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 24, XII, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 6, 1234, Súmula Vinculante 61; STJ, Tema 793; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.25.317133-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, j. em 18/12/2025; TJMT, Ap 1032879-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 05.03.2025 (id. 343541872)

Importa considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

Inconformados, o apelante Estado de Mato Grosso e o apelado Maurício Vinicius opõem embargos de declaração contra o julgado.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Apelante Estado de Mato Grosso, em seus embargos de declaração, alega a existência de contradição no acórdão, ao fundamento de que teria sido afastada a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a aplicação do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, que trata do fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.

Todavia, não assiste razão ao Embargante.

A questão referente à competência jurisdicional foi expressamente examinada no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses do Estado, que assim consignou:

“[...]
1. DA PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico – Nota Técnica n. 358766 atesta que o Canabidiol (CBD) na concentração de 200 mg/ml possui registro válido na ANVISA (id. 335520858), o que afasta a incidência direta da tese firmada no Tema 500 do STF, aplicável exclusivamente aos medicamentos sem registro sanitário nacional.

Ademais, conforme orçamento juntado aos autos (id. 335518393), o custo anual da medicação pleiteada não ultrapassa o equivalente a 210 salários-mínimos, parâmetro fixado para a redirecionamento da competência nas demandas que visam ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234.

Confira-se:

“[...] 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. [...]”

Portado, deve ser afastada a inclusão da União no polo passivo da demanda, bem como a competência da Justiça Federal, para processar e julgar o presente recurso.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar aventada. [...]”

Como se vê, o acórdão enfrentou de modo direto e fundamentado a tese suscitada pelo ente estatal, concluindo pela manutenção da competência da Justiça Estadual em razão do registro válido do medicamento na ANVISA, conforme parecer técnico do NATJUS, e do enquadramento da hipótese nos parâmetros fixados pelo Tema 1.234 do STF.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e a conclusão adotada. Não se confunde com o simples inconformismo da parte vencida quanto ao entendimento firmado pelo órgão julgador.

No caso, não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado. Ao revés, a decisão apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão: partindo da premissa de que o medicamento possui registro válido na ANVISA, afastou-se a incidência do Tema 500 do STF e, por conseguinte, a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

Ressalte-se, ainda, que o fato de a incompetência absoluta constituir matéria de ordem pública não socorre o embargante, porquanto a questão foi efetivamente apreciada por esta Câmara. Não se verifica vício no julgado quando o órgão julgador examina a matéria e adota solução diversa da pretendida pela parte, desde que o faça de forma fundamentada e em coerência lógica com a conclusão alcançada.

Dessa forma, o que se evidencia é a tentativa de rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação, finalidade que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Não há, portanto, qualquer contradição interna ou omissão a ser sanada.

2. DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA/ APELADO

O Embargante sustenta omissão no julgado embargado quanto à majoração dos honorários em sede de recurso, máxime pelo fato do acórdão negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
, mantendo a sentença recorrida.

Razão assiste ao Embargante.

Verifica-se que, em sede de apelação, foi mantida a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer que o Embargante ajuizou contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, sem a devida majoração dos honorários advocatícios fixados na condenação (id. 343541872).

O Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

De outro lado, também é correto afirmar que, nas demandas que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme assentado no Tema 1313 do STJ.

Todavia, a circunstância de a verba honorária ter sido arbitrada por equidade não afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC, tampouco dispensa o Tribunal de examinar, de forma expressa, a adequação da verba honorária à luz do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Com efeito, embora não haja automatismo na majoração recursal quando se trata de honorários fixados por equidade, subsiste o dever do órgão julgador de proceder ao juízo de adequação da verba, considerando a atuação da parte vencedora na instância recursal, sob pena de omissão.

Nesse contexto, a ausência de qualquer manifestação sobre o tema configura vício integrativo, uma vez que o acórdão deixou de enfrentar questão jurídica relevante suscitada implicitamente pelo próprio resultado do julgamento.

No caso concreto, a verba honorária foi fixada em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), por apreciação equitativa. Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a majoração da verba para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que preserva o critério equitativo adotado na origem e remunera de forma proporcional a atuação em segundo grau.

A propósito:

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por E. A. dos S. contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta pela parte contrária, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a paternidade e fixou honorários sucumbenciais em R$1.200,00. O
embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que impõe a majoração dos honorários em grau recursal, diante da atuação da parte vencedora na instância recursal e do desprovimento do recurso adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 85, §11, do CPC, no tocante à majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o desprovimento integral do recurso de apelação da parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão está configurada, pois o acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários, apesar de estarem presentes os requisitos legais. A norma do art. 85, §11, do CPC, segundo interpretação fixada pelo STJ no Tema 1059, impõe a majoração dos honorários sempre que o recurso for integralmente desprovido, como no caso concreto. Considerando que os honorários foram arbitrados, na origem, por apreciação equitativa, em R$1.200,00, e que não houve impugnação quanto ao valor, a majoração proporcional para R$2.000,00 mostra-se razoável e atende ao critério de equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: O acórdão que nega provimento integral ao recurso da parte vencida deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presentes os requisitos legai

s. A omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.054754-7/003, Relator(a): Des.(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Núcleo de Justiça 4.0 - Cível, julgamento em 28/11/2025, publicação da súmula em 03/12/2025) Destaquei

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Tema 793 do stf. Tema 1.313 e tema 1.059 do stj. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos para condenar Estado e Município, solidariamente, ao fornecimento de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral inferior a 1,5 cm, com colo largo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se, em ações que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 23, II, estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde, o que fundamenta a responsabilidade solidária nas demandas prestacionais, conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178).

4. A solidariedade reconhecida pelo STF abrange todos os consectários da condenação, inclusive os honorários sucumbenciais, pois decorrem da condição de parte vencida, inexistindo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

5. O direcionamento do cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes federativos não afasta a responsabilidade solidária perante o jurisdicionado.

6. O STJ, no julgamento do Tema 1.313, firmou entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

7. A natureza do direito tutelado — vida e saúde — possui caráter inestimável e indisponível, o que afasta a aplicação automática de percentuais sobre valores que representam apenas o custo do tratamento, sob pena de distorções e desproporcionalidade.

8. A fixação por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

9. O provimento parcial do recurso afasta a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais.2. Nas ações que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ. 3. A majoração de honorários em grau recursal somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário; STJ, Tema 1.313; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 21.12.2023; TJMT, AC 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024; TJMT, ApCiv 1035423-15.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.11.2025; TJMT, ApCiv 1001224-67.2024.8.11.0022, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026. (N.U 1000060-90.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 15/03/2026)

Assim, mostra-se adequada e proporcional a majoração da verba honorária de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse cenário, resta caracterizada a omissão apontada pela parte autora, devendo ser parcialmente reformado o acórdão embargado, com atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso e
ACOLHO,
com efeitos modificativos,

os Embargos de Declaração Opostos pela parte autora/apelado, Mauricio Vinicius, apenas
para majorar a verba honorária fixada na sentença, por equidade, de R$
1.600,00 para R$ 2.000,00
, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026